Tribunal: TJMT
Processo: 8012105-90.2014.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No mérito, inexistem omissão, contradição ou obscuridade na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012105-90.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 208.270.161-15 (RECORRENTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 181.325.881-34 (RECORRENTE), CREUSA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 841.636.581-49 (RECORRENTE), CELIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA - CPF: 826.474.968-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, inexistem omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A fundamentação é clara e suficiente para a compreensão da solução adotada, inexistindo vícios a serem sanados. Embargos que visam à modificação do julgado e ao reexame da matéria não encontram amparo na via eleita. Prequestionamento que, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos. Recurso conhecido e rejeitado.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO E OUTRAS, em face do acórdão proferido no âmbito do Processo nº 8012105-90.2014.8.11.0003, alegando a existência de vícios de omissão e obscuridade.

Aduzem as embargantes, em síntese, que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre a alegação de inovação de tese pelo Estado de Mato Grosso, que já teria suscitado anteriormente a matéria discutida, com trânsito em julgado, e que, portanto, não poderia ser objeto de rediscussão. Defendem, ainda, a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No mérito, contudo, entendo que não assiste razão às embargantes.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso dos autos, não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado. A matéria relativa à impossibilidade de rediscussão de questões cobertas pela coisa julgada foi expressamente enfrentada, com fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que de forma sucinta. Conforme as regras de análise que norteiam o exame dos embargos de declaração
.

Não se exige que o julgador rebata exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para o deslinde da causa;

Não
há omissão se a questão pode ser inferida do contexto do julgado;

Não
se configura obscuridade quando a motivação do acórdão pode ser compreendida mediante leitura atenta de todo o seu conteúdo.

A insurgência das embargantes, na verdade, revela inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, no que toca ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025